Tribunal: TJSP
Processo: 1002155-52.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Determinada a realização de prova pericial contábil. Recurso da autora parcialmente provido, com determinação de depósito, nos termos da fundamentação, prejudicado o recurso do réu.